Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ART. 212 DO CPP. ORDEM DOS DEPOIMENTOS. NEGADA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA (POR DUAS VEZES). AUTORIA E MATERIALIDADE. FATO NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA. SUSPENSÃO DA PENA. ART. 77 DO CP. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelações interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes incursos no art. 147, caput, do CP (por duas vezes) e art. 129, caput, do CP.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se houve nulidade por violação ao art. 212 do CPP e se a autoria e a materialidade dos delitos descritos na denúncia ficaram comprovadas.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Com exceção dos acusados, todas as pessoas ouvidas em juízo prestaram depoimento na condição de vítima, o que autoriza o magistrado a iniciar a formulação das perguntas, pois, nos termos da jurisprudência e da melhor doutrina, ofendido não se confunde com testemunha, não havendo que se falar, portanto, em violação ao art. 212 do CPP. Precedente do TJDFT.
4. A jurisprudência pacífica do STJ está no sentido de que a inversão da ordem de perguntas, iniciadas pelo juiz, constitui nulidade relativa, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada, o que não ocorreu no caso. Precedente do STJ.
5. Em que pese a alegação da defesa no sentido de que o arremesso de pedras teria sido efetuado apenas com o intuito de se defender, as provas dos autos não comprovam qualquer situação de legítima defesa que justifique a atitude dos réus. Isso porque as demais pessoas ouvidas em juízo disseram, de forma uníssona, que os réus iniciaram as agressões, restando a declaração do acusado isolada nos autos.
6. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal. 6.1. Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente. 6.2. Na hipótese, é possível constatar que as graves palavras dos acusados alcançaram os ofendidos e causaram temor, tanto que estes se dirigiram à delegacia para registrar a ocorrência.
7. No processo penal, o réu se defende dos fatos descritos na denúncia, não podendo ser proferida condenação que extrapole a dinâmica delitiva descrita na inicial acusatória. 7.1. In casu, o magistrado a quo imputou crime não descrito na denúncia. 7.2. Como não houve adiantamento da inicial, a hipótese é de absolvição em relação ao delito de ameaça contra o filho de Fabiano, uma vez que é inviável a aplicação do art. 384 do CPP em segundo grau, nos termos da Súmula n. 453 do STF.
8. Não consta como requisito para a suspensão condicional da pena que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, bastando que o acusado não seja reincidente em crime dolosos e tenha circunstâncias judiciais favoráveis, como no caso do apelante IAGO.
9. O fato de a esposa do acusado ser cadeirante não tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena, porque não há previsão legal nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.